Tribunal: TJES
Processo: 5001035-52.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Imissão
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001035-52.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILZA DE LIMA STOFFEL VIANA

APELADO: AFONSO BONOMO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE
PRÉVIA
NÃO COMPROVADA.
TERRENO PERTENCENTE AO REQUERIDO.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse, ao fundamento de que
a
autora não comprovou a posse legítima sobre o imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se a contestação foi apresentada
tempestivamente e se

a
apelante
comprovou exercer
posse legítima sobre o imóvel vizinho à sua residência, circunstância que
autorizaria
a proteção possessória pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contestação apresentada tempestivamente afasta a declaração da revelia do requerido, não havendo que se falar em presunção de veracidade das alegações de fato do autor.

4. A ação de reintegração de posse exige a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior e a ocorrência de esbulho.

5
. O conjunto probatório dos autos, especialmente a prova testemunhal, indica que o
requerido sempre

exerceu a posse sobre
o imóvel
em litígio, utilizando-o para cultura e plantio de subsistência.

6
. A ausência de comprovação da posse prévia e legítima da requerente impossibilita o deferimento da reintegração pretendida, nos termos da jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
A ausência de comprovação da
posse
prévia inviabiliza a concessão da
proteção possessória, conforme art. 1.208 do Código Civil, devendo ser mantida a improcedência da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560 e 561; CC, arts. 1.196 e 1.208.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0002413-31.2017.8.08.0021, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 31.07.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004853-36.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 10.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001035-52.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILZA DE LIMA STOFFEL VIANA
Advogado do(a) APELANTE: ALVIMAR CARDOSO RAMOS - MG120179-A
APELADO: AFONSO BONOMO
Advogado do(a) APELADO: PATRICIA REGINA DOS SANTOS ARAUJO - ES36080

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
Marilza de Lima Stoffel Viana
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da

Vara
Cível
da Comarca de
Viana
/ES
que
, nos autos da ação de reintegração de posse movida em face de
Afonso Bonomo
,
julgou
improcedente o pedido autoral,

fundamenta
n
do
o
decisum

na ausência de comprovação da posse
prévia
, conforme exigido pelo art. 561, inciso I, do Código de Processo Civil.

A

apelante, em suas razões recursais,
argumenta

que:

(i)

a

contestação foi apresentada intempestivamente, pelo que deve ser reconhecida a revelia do ora apelado
;
(ii)
a sentença de improcedência resultou de uma análise incompleta das provas apresentadas, especialmente as documentais, que não teriam sido devidamente examinadas
;
e

(iii)

a posse d
a
apelante está comprovada nos autos
.

Analisando a peça recursal interposta, verifico presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
pelo que passo à análise do mérito
recursal
.

Pois bem.
De início, cumpre analisar a tempestividade da contestação apresentada pelo requerido, a fim de verificar eventual aplicação dos efeitos materiais da revelia, em especial a presunção de veracidade das alegações autorais.

Nesse tocante, verifico que a audiência de conciliação ocorreu no dia 06/06/2023, deflagrando a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação da contestação no dia útil imediatamente seguinte, isto é, no dia 07/06/2023. Considerando a suspensão do prazo nos dias 08 e 09/06/2023, verifico que a peça de defesa foi apresentada em 29/06/2023 e, portanto, tempestivamente.

Rejeito, portanto, a preliminar aventada pela recorrente.

Prossigo.

Conforme preceitua o art. 560, do CPC
1
,
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
, este último caso devendo fazer prova do(a): a) posse anterior; b) esbulho;
c) data do esbulho; d) perda da posse; na esteira do art. 561, CPC
2
.

A
inda a
cerca da posse, dispõe o art. 1.196 do Código Civil que
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Compulsando os autos,
verifico
que
o terreno em litígio
compreende área de matagal situada na Avenida Central, nº 35,
Lote 35,
Quadra 55, com esquina da Rua Caparaó, no loteamento Eldorado, Bairro Nova Bethânia, Viana/ES,

fazendo divisa com os lotes de propriedade da apelante, à esquerda, e do apelado, à direita
(vide representação gráfica acostada ao Termo de Audiência – ID 13811137
e Planta d
o imóvel –
ID 13811010
)
.

Na exordial, a requerente alega que
o
referido terreno foi adquirido por meio de permuta com Tarcizo Modesto do Nascimento e Leonida Aparecida Uliana do Nascimento,
antigos proprietários,
bem como que
requereu a
transferência da
titularidade da inscrição imobiliária
e a legitimação fundiária

junto à Prefeitura Municipal de Viana
.

N
ão obstante
a irresignação d
a parte

apelante
, os elementos
presentes nos autos,
em especial as provas testemunhais colhidas em audiência de justificação
e de instrução
,

indicam

que
o demandado
é o legítimo possuidor da áre
a há anos, utilizando-a para plantar e colher diversos produtos como cacau, banana, e cana-de-açúcar.

É fulcral rememorar que, em s
e tratando de ação de natureza estritamente possessória,
a discussão dos autos cinge-se à
posse
exercida sobre o
terreno
.
C
omo bem consignado pel
o juízo de origem,

“
c
aso a Autora pretenda demonstrar a sua propriedade sobre a área indicada na exordial, comprovando que o lote pertence a ela, deverá demandar na via própria, qual seja, ação petitória”.

Ressalto que a parte apelante
tampouco
conseguiu corroborar a sua pretensão atrav
é
s d
a
prova
oral
,
notadamente porque não
se
consegue
extrair do depoimento de qualquer das testemunhas arroladas nestes autos
que
a Sra. Marilza Stoffel Viana
exercia,
em nome próprio,
a posse direta ou indireta do terreno.

Ao revés, a prova testemunhal colhida em audiência – em especial o depoimento prestado pelo Sr. Tarcisio Modesto Nascimento, antigo proprietário do terreno de residência da autora (área destacada em amarelo) – direciona, de forma uníssona, que o imóvel litigioso (área destacada em azul) nunca pertenceu à autora, ora apelante. Vejamos:

“
[...]
Q
ue o lote destacado na cor azul (no mapa em anexo) nunca lhe pertenceu e, por isso, nunca o negociou com a autora e seu marido na época (João Batista)
; que conhece o requerido, afirmando ser ele o proprietário do terreno destacado na cor rosa (no mapa em anexo);

que o terreno destacado na cor azul (no mapa em anexo), pertence ao requerido
; que não sabe dizer maiores detalhes, porque reside em Brejetuba, distante do local;
que tanto a autora quanto seu esposo à época (João Batista) sabiam que estavam comprando apenas o lote destacado em amarelo (no mapa em anexo)
, porque a venda era de um lote de 227m2.”

Da mesma forma, o Sr. João Batista Viana, ouvido na qualidade de informante, afirmou que era casado com a apelante ao tempo da aquisição do terreno, e “
a autora sabe e sempre soube que a área destacada em azul no mapa em anexo nunca lhes pertenceu”,
sendo firme ao declarar que
“até onde sabe, a área destacada em azul pertence ao requerido,
[
e] que
sempre via o requerido cuidando do lote destacado em azul (no mapa em anexo), plantando inclusive
”
.

Não fosse o bastante
, a própria
apelante
, em depoimento pessoal
prestado em juízo,
reconhece
u
que
“neste matagal existe pé de cana, banana e outras espécies, tudo plantado pelo requerido”
,
o que, a toda evidência, apenas
corrobora
a tese aventada pela parte demandada.

Dessa feita
, à
míngua de
substrato
probatóri
o

d
a
posse
prévia exercida pela parte autora sobre o loteamento vizinho à sua residência,

revela-se
incabível a proteção possessória pretendida
. N
o me
s
mo
se
n
ti
d
o, julgado
s
desta
Eg.
Corte
de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. RECURSO PROVIDO. 1) O benefício da gratuidade da justiça se mostra devido quando não refutada a declaração de hipossuficiência anexada à exordial. Impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada. 2) A ação reintegratória pressupõe a prova da posse preexistente, uma vez que os interditos possessórios tutelam direito de posse (jus possessionis) e não o direito à posse (jus possidendi), que fica reservada para as ações dominiais, a exemplo da reivindicatória e imissão de posse.
3) A ausência de demonstração da posse anterior pelos autores justifica a improcedência da ação de reintegração de posse.
5) Recurso provido. Data: 31/Jul/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0002413-31.2017.8.08.0021. Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça.

[...]
III. Na hipótese, sobressai-se a ausência de comprovação do prévio exercício da posse do imóvel objeto dos autos pela autora/agravante, óbice intransponível para a expedição do mandado liminar de reintegração
.
[...]
Data: 10/Mar/2022. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5004853-36.2021.8.08.0000. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça.

Desta forma,
n
ão
havendo outros elementos que conduzam em sentido contrário, deve-se manter a
improcedência dos pedidos
autorais,
tendo me vista que a

requerente
,
dentro do seu ônus probatório, não alcanç
ou
êxito em demonstrar posse sobre o
lote n°
35
da Quadra
55
do
imóvel em questão.

Do exposto
,
necessário se faz
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR

PROVIMENTO
.

Majoro os
honorários advocatícios
para
1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa,
mantendo a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

2
Art. 561. Incumbe ao autor provar: I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.